Tribunal: TJMT
Processo: 1000935-14.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000935-14.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA IEDA MACEDO DA SILVA - CPF: 621.846.011-87 (APELADO), JULIO CEZAR RODRIGUES - CPF: 597.115.232-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - NÃO VISUALIZADO - PEDIDO ADMINISTRATIVO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - PRETENSÃO RESISTIDA – CARACTERIZADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O titular de conta bancária tem interesse processual em ajuizar a ação de exibição de documentos, com o objetivo de discutir, em ação principal, a relação jurídica deles originada, independentemente de prévio requerimento no âmbito administrativo (STJ AgRg no AREsp 242338/MG).

É justificada a condenação ás custas processuais e honorários advocatícios, se o requerido oferece resistência à pretensão inicial da ação cautelar de exibição de documentos e se comprova resistência à referida exibição na esfera administrativa configurada a resistência à pretensão autoral
(AgInt no AgInt no AREsp 1699608/SP).

Ao juiz cabe agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO SANTANDER S/A contra a r.
sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação
de Produção Antecipada de Provas c/c Tutela de Urgência
ajuizada por MARIA IEDA MACEDO DA SILVA, nos termos do art. 485, I e art. 400, § único, do CPC, determinou ao requerido apresentar o contrato objeto do empréstimo descrito nº 204481604 no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de reputarem-se verdadeiros os fatos que com os documentos seriam provados e o condenou ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O banco apelante alega falta de interesse processual ao argumento de que a parte autora não apresentou prévio requerimento administrativo. Aduz inocorrência de resistência à pretensão da autora. Assevera que apresentou os documentos requeridos, inexistindo qualquer ilícito praticado. Entende descabida a condenação aos ônus sucumbenciais.

Requer a reforma da sentença singular para julgar improcedente a ação, exoneração de despesas sucumbenciais e ou a minoração dos honorários arbitrados.

Contrarrazões (Num. 162517191).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A instituição financeira apelante
alega falta de interesse processual ao argumento de que a parte autora não apresentou prévio requerimento administrativo.

O direito de ação é assegurado no art. 5º, XXXV, da CF. Não
há falta de interesse de agir por parte do correntista que pretende obter extratos e documentos relativos à sua conta bancária. Existe o dever de informação e de entrega de documentos por parte da instituição financeira.

Este e. Tribunal já decidiu que a medida cautelar é a via adequada e necessária para tal finalidade, de modo que não há carência de ação por falta de interesse de agir
. E procedente a medida cautelar, quando restam demonstrados os requisitos das cautelares em geral, quais sejam o
fumus boni juris
e o
periculum in mora
(TJMT
N.U 0002248-23.2006.8.11.0041
).

O c. STJ também já assentou que titular de conta bancária tem interesse processual em ajuizar a ação de exibição de documentos, com o objetivo de discutir, em ação principal, a relação jurídica deles originada, independentemente de prévio requerimento no âmbito administrativo (STJ AgRg no AREsp 242338/MG).

O banco apelante se manifesta inconformado, ao argumento de que não houve resistência à pretensão da autora. Alega que a parte apelada poderia ter obtido a satisfação do seu alegado direito sem a intervenção do poder judiciário (Num. 162517187 – pág. 06).

No entanto, consultando os autos, constata-se que a instituição bancária não
apresentou o documento quando requerida por via administrativa (Num. 162517150 – pág. 07; Num. 162517155), nem mesmo, em obediência à determinação judicial (Num. 162517185 – pág. 04). Portanto, não há que se falar em inocorrência de resistência do banco em apresentar o contrato
sub judice
.

O c. STJ, sobre o tema, já decidiu que são devidos honorários advocatícios em ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, desde que demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral
(AgInt no AgInt no AREsp 1699608/SP).

A instituição financeira apelante, em suas razões, deseja a reforma do
decisum
por considerar que o valor arbitrado para os honorários sucumbenciais ofende o princípio da razoabilidade. A controvérsia está em saber se os honorários sucumbenciais são extremados, adequados ou irrisórios.

Os honorários advocatícios não podem ser irrisórios, mas também não podem ser extremados, devendo ser arbitrados aplicando-se prudência e moderação. Saliente-se que a Unidade Referencial de Honorários da OAB/MT – URH, está fixada em R$ 1.127,75 (um mil, cento e vinte e sete reais e setenta e cinco centavos), sendo este o menor valor da tabela.

Este e. Tribunal já decidiu que a
verba honorária respeitará a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos ou reduzí-la, a ponto de causar aviltamento da profissão. Deve ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional (TJMT Ap 120796/2015)

O
c. STJ também já assentou entendimento de que ao juiz cabe agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).

Diante do exposto, mantenho o
decisum
em todos os seus termos.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023